Tribunal: TJDFT
Processo: 0752759-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752759-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. V. B. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CECÍLIA VIANA BENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas formulado para viabilizar a realização do exame denominado Sequenciamento Completo do Exoma (WES), necessário ao tratamento da filha menor da agravante, portadora de Síndrome de Turner. Narra a agravante que sua filha, atualmente com cinco anos de idade, foi diagnosticada com a referida síndrome, condição que demanda acompanhamento especializado e realização do exame WES, considerado essencial para definição de adequada conduta terapêutica. Afirma que, embora já exista decisão judicial determinando ao ente público o custeio do tratamento, o Distrito Federal permanece inerte, não promovendo qualquer medida efetiva para assegurar a realização do exame prescrito pelos profissionais de saúde. Pontua, em resumo, que a negativa do ente público, somada à demora no cumprimento da decisão judicial, vulnera frontalmente os direitos fundamentais à saúde e à vida, ressaltando que a Constituição Federal impõe ao Estado o dever de promover políticas e ações aptas à redução de riscos e ao tratamento adequado de enfermidades, especialmente em se tratando de criança em situação de fragilidade clínica. Aduz que o princípio da efetividade da jurisdição impede que a ordem judicial se torne inócua, sendo o sequestro de valores medida legítima e necessária para garantir o cumprimento da determinação judicial e a continuidade do tratamento. Sustenta que a recusa do ente público prolonga indevidamente o sofrimento da menor e agrava o risco decorrente da ausência do exame. Assevera, ainda, que não se aplicam ao caso o Tema 1.033 do STF nem a Recomendação no 146/2023 do CNJ, porquanto não se discute ressarcimento ao SUS ou parâmetros de compra pública, mas sim o descumprimento direto de ordem judicial que impôs ao Distrito Federal a obrigação de custear o tratamento de saúde da menor, não havendo fundamento jurídico para a postergação do exame. Realça que a jurisprudência, inclusive do STJ e deste Tribunal, reconhece que, diante da resistência injustificada do ente público, é cabível o sequestro de verbas como meio de assegurar o cumprimento de decisões que garantam direitos fundamentais relacionados à saúde, sobretudo em hipóteses de urgência e risco da demora. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para determinar o imediato sequestro de valores necessários à realização do exame, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo peremptório para cumprimento da decisão judicial, sob pena de bloqueio futuro. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, a fim de assegurar a efetiva realização do exame WES. Sem preparo, em razão da parte agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Em 30/11/2023, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação no 146, que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. No § 1o do artigo 9o, foi recomendado: § 1o O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deverá utilizar como critério aquele adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em data recente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, com repercussão geral e caráter vinculante, reiterou a necessidade de atendimento à Recomendação 146 do CNJ, acima citada. Senão vejamos: 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Em que pese o Tema 1234 referir-se a medicamentos, por analogia, reputo necessário observar os limites impostos na Recomendação 146 do CNJ em todos os sequestros de verbas públicas determinados nas demandas judiciais que envolvem saúde pública. Nesse sentido, ainda, o Tema 1033 do STF, com repercussão geral: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de sequestro de verbas, ID 251361015. Em face do princípio da colaboração entre as partes, intimem-se o(a) Secretário(a) de Saúde e o Distrito Federal, por oficial de justiça e em regime de urgência, para indicarem fornecedores que possam cumprir a obrigação observando (I) o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou (II) valor já praticado pelo ente em compra pública/contrato de prestação de serviços, aquele que seja identificado como menor valor ou, ainda (III) tabela dos planos de saúde privados. Prazo: 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal. De início, importa ressaltar que a decisão recorrida não negou o direito material da agravante ao exame de Sequenciamento Completo do Exoma (WES). O título judicial permanece hígido e foi expressamente reconhecido pelo Juízo de origem, que deu andamento ao cumprimento de sentença, fixou prazos e delineou as providências necessárias para viabilizar a realização do exame, inclusive com previsão de sequestro de verbas públicas em momento posterior, caso o ente público persista em descumprir a obrigação. A controvérsia, portanto, não reside na existência ou não do direito ao exame, mas na tese recursal de que o sequestro de valores deve ser deferido de forma imediata, independentemente das balizas técnicas e normativas aplicáveis à gestão de recursos públicos em demandas de saúde. Nesse ponto, a decisão impugnada encontra amparo em orientação objetiva, de observância obrigatória pelo magistrado, ao exigir que eventual bloqueio de verbas observe os critérios estabelecidos pela Recomendação no 146 do CNJ e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que disciplinam o modo de operacionalização de despesas sanitárias determinadas por ordem judicial, especialmente no tocante à compatibilização de preços com tabelas oficiais e parâmetros de compra pública. Em juízo de delibação, não se evidencia ilegalidade patente ou teratologia na opção do Juízo de origem por prestigiar tais diretrizes, nem tampouco se mostra, de plano, convincente a tese de sua total inaplicabilidade ao caso concreto. Assim, a probabilidade de reforma imediata da decisão, especificamente para autorizar o sequestro automático de valores, não se revela presente de forma robusta. Também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a antecipação da tutela recursal. Embora o exame pleiteado seja relevante para o adequado manejo terapêutico da menor, o parecer técnico do NATJUS, constante dos autos de origem, reconhece a conveniência do procedimento, mas expressamente afasta a existência de quadro de urgência ou emergência que imponha a sua realização imediata, concluindo que o atraso razoável na execução do exame não implica, por si só, risco iminente à vida ou à integridade da paciente. Some-se a isso o fato de que, na fase de conhecimento, não houve sequer pedido de tutela de urgência para antecipação da obrigação de fazer, o que reforça a ausência de contemporaneidade do perigo alegado e revela que a situação clínica, embora delicada, não foi qualificada, nem à época, como emergencial. A decisão agravada, ademais, estruturou um fluxo de cumprimento que tende a reduzir, e não a agravar, eventual risco: determinou a intimação do ente público para indicar fornecedores e cumprir a obrigação dentro de parâmetros objetivos, previu a possibilidade de apresentação de novos orçamentos pela exequente, fixou prazos improrrogáveis e condicionou o sequestro de verbas à demonstração do descumprimento injustificado, com prévia manifestação do Ministério Público. Nesse cenário, o aguardo do exame exauriente pelo Colegiado não implica paralisação da tutela jurisdicional nem frustração definitiva do direito, mas apenas preserva a ordem procedimental delineada pelo Juízo de origem, que continua a produzir efeitos em favor da agravante. Pelo mesmo conjunto de fundamentos, também não há espaço, em sede liminar, para acolhimento do pedido subsidiário formulado no agravo, consistente na fixação imediata de prazo e na determinação prévia de sequestro futuro caso o Distrito Federal não cumpra a obrigação. Isso porque a própria decisão recorrida já traçou, de forma minuciosa, cronograma de diligências, estabeleceu prazos improrrogáveis e previu expressamente a possibilidade de bloqueio de verbas caso haja inércia do ente público, de modo que a tutela subsidiária pleiteada encontra-se inteiramente contemplada no fluxo procedimental já determinado pelo Juízo a quo. Diante desse conjunto, não se constata, neste momento, probabilidade qualificada do direito invocado no ponto específico em que se pretende o sequestro imediato de valores, bem como no que diz respeito à necessidade de nova intervenção liminar, tampouco perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão até o julgamento de mérito do agravo. O que se verifica é a existência de debate jurídico legítimo acerca da forma de cumprimento da sentença, o qual deverá ser aprofundado pelo Colegiado, sem que isso imponha a supressão, em caráter liminar, das balizas técnicas e normativas observadas pelo Juízo de primeiro grau. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator